Tribunal: TJSP
Processo: 2258895-09.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Contradição que não ocorreram - Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Contradição que não ocorreram - Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELO ORLANDO LOPES CICCARELLI e ADRIANA
APARECIDA CICCARELLI, é embargado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 20967
Embargos de Declaração Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000
Embargtes: Marcelo Orlando Lopes Ciccarelli e Adriana Aparecida Ciccarelli
Embargado: Sul América Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Rogério de Camargo Arruda
PF
Embargos de Declaração Alegação de contradição Contradição que não ocorreram -
Embargos opostos com fins modificativos - No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil
Caráter infringente - Impossibilidade na espécie Mesmo para fins de prequestionamento
os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados
Cuida-se de embargos de declaração “com
fins prequestionadores” contra o acórdão de págs. 167/172 que,
nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
ofertada pelo executado e deferiu a penhora no imóvel de
matricula 123.705 do CRI da Capital.
Inconformado o embargante afirma que o
acórdão é eivado de contradições “no que tange a suposta
preclusão no que tange a penhora do imóvel e má fé -
caracterização da fraude a execução”.
Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos com o efeito modificativo “para declarar a
impenhorabilidade do bem de família e, para o fim de pré-
questionamento e complementação da r. decisãoembargada,.”
No
mais,
afirma
que
prequestiona
matérias.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O
embargante
não
aponta,
de
fato,
nenhuma contradição.
Pede que o acórdão seja modificado
porque, em sua visão, a decisão foi equivocada.
Estes
embargos
caráter
nitidamente
infringentes.
Não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil.
O acórdão apreciou as questões trazidas,
quais sejam, a correção ou não da decisão do juízo em deferir o
pedido de penhora do imóvel, reconhecer fraude à execução e indeferir o pedido de
reconhecimento de que o imóvel penhorado se trata de bem de família.
Entendeu a turma, de forma unânime, que
a decisão era correta e que correta a decisão ante a preclusão de
parte da matéria e o imóvel não pode ser considerado bem de
família uma vez caracterizada a má fé i dilapidação do patrimônio,
visando frustra a execução. Confira-se :
Agravo de instrumento Inconformismo em relação a
decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel,
reconheceu fraude à execução e indeferiu o pedido de
reconhecimento de que o imóvel penhorado se trata de bem
de família Determinação de penhora e caracterização
da fraude à execução que não podem mais ser
discutidas, por preclusas Decisão ora combatida que
somente manteve decisões anteriores não recorridas - Resta
ao agravo apenas a questão relativa a alegação de o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
penhorado se trata de bem de família Imóvel que não
pode ser caracterizado com bem de família Aquisição
com valor levantado de multa no valor de R$ 1.843.687,30
que foi reduzida para R$ 120.000,00 sem devolução da
diferença Má fé e dilapidação do patrimônio, visando
fraude à execução que impedem o reconhecimento nos
termos do art. 4o da Lei 8.009/90 - Instituição do imóvel
como bem de família que se deu após o julgamento do
agravo que reduziu a multa Decisão mantida Recurso
não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido..
Assim os embargos pretendem rediscutir a
matéria trazida no agravo, tendo caráter infringente.
E não é caso de ser acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
os embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de
Declaração que, sob coima de erro e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”
(DJU de 1.7.96, pág. 23.996).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2258895-09.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Mesmo com fins de prequestionamento os
embargos devem se limitar às hipóteses traçadas pelo artigo 1.022
do CPC.
Neste sentido o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
Mesmo os embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa"
(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p.
1.665)" - "apud" Theotonio Negrão -
Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - nota 2b ao art. 535
do CPC 30a Edição.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator